Tribunal: TJBA
Processo: 8073765-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073765-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: GIRLENE ROSADO BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTANA, SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS, DARLLAN SILVA DE ARAUJO, SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. MORTE POR ELETROPLESSÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO EXPRESSA (ART. 88, CDC). CHAMAMENTO AO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela COELBA contra decisão que indeferiu a denunciação da lide da seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. em demanda
indenizatória
decorrente de choque elétrico fatal. A agravante sustenta a viabilidade da intervenção com base na cobertura securitária e, subsidiariamente, pleiteia o chamamento ao processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se as agravadas, vítimas de acidente de consumo, ostentam a qualidade de consumidoras por equiparação; (
ii
) se é admissível a denunciação da lide em processos regidos pelo microssistema
consumerista
; e (
iii
) se é possível a análise do pleito subsidiário de chamamento ao processo não apreciado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As autoras enquadram-se no conceito de consumidoras por equiparação (
bystander
), nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a incidência das normas protetivas de ordem pública nas demandas contra concessionária de serviço público.

O art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide nas relações de consumo, visando prestigiar a celeridade processual e evitar o prolongamento da fase instrutória com discussões sobre lides secundárias (apólices e coberturas), alheias ao interesse da vítima.

O indeferimento da intervenção não obsta o direito de regresso da concessionária, que poderá ser exercido mediante ação autônoma, conforme autoriza o art. 125, § 1º, do CPC.

A pretensão subsidiária de chamamento ao processo não foi submetida ao crivo do juiz de primeiro grau, o que impede sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Teses deste julgamento:

É incabível a denunciação da lide nas ações fundadas em responsabilidade por acidente de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

O descumprimento de prazos peremptórios no primeiro grau deve ser certificado e decidido pelo juízo originário, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 17 e 88; CPC,
arts
. 125, II e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 1.787.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 16/06/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2344836/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 28/08/2023; TJ-BA, Apelação nº 0000192-93.2006.8.05.0102, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073765-76.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram
como A
gravante

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como
Agravadas
, GIRLENE ROSADO BISPO e LARISSA BISPO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)